Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NÃO ADOÇÃO DO RITO DOS ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Com o advento da Lei no 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a expressamente dispor sobre ações direcionadas à educação financeira do consumidor. O art. 4o, inciso X estipula o atendimento ao seguinte princípio consumerista: “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor”.
2. Sob essa ótica, a legislação objetiva a conciliação entre consumidor e instituição financeira e/ou de crédito, a ser realizada no âmbito judicial e extrajudicial.
3. Os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a possibilidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas, com o fim de evitar o superendividamento do consumidor, mediante a realização de tentativa de conciliação judicial entre as partes; suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e proposição de acordo de pagamento, assim como a adoção dos princípios e diretrizes contidas na legislação consumerista.
4. Nesse contexto, o procedimento de superendividamento contido na legislação consumerista diz respeito a procedimento especial binário, consubstanciado em etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento.
5. No caso dos autos, estando a ação de repactuação de dívidas devidamente instruída e com o objetivo de revisão os contratos firmados e com a finalidade de obter um plano de pagamento com os credores, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.
6. Há que se considerar, ainda, que deve ser oportunizada às partes a realização de audiência de conciliação, nos termos da legislação de regência, a fim de possibilitar a homologação de acordo de plano de pagamento dos débitos do consumidor.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.